Tribunal: TJSP
Processo: 0002372-56.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
"deram parcial provimento ao recurso para realinhar a pena do recorrente para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa, e estabelecer o regime inicial semiaberto mantendo-se no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão."